Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO, CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO TENTADO, CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu, em nenhum momento, na espécie, já que, na verdade, o caso dos autos trata-se de coautoria.
2. O réu, aderindo à conduta do comparsa, contribuiu relevantemente, com sua conduta, para os roubos (ainda que um não tenha se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade), na medida em que, desceu de veículo, juntamente com sujeito não identificado, abordou uma das vítimas, posteriormente, se utilizando de faca contra ela, enquanto outro indivíduo, ainda, esperava os comparsas dentro do veículo para dar-lhes fuga.
3. Recurso conhecido e desprovido.